Tribunal: CARF
Processo: 11040.100099/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.100099/2008-54
ACÓRDÃO
2001-007.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON HAERTEL GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto Ata retificada sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.100099/2008-54
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-36.122 da 4a Turma da DRJ em
porto Alegre/RS (fls. 155 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 8.539,27, que revisou o ano-calendário de
2006, fl. 8. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, em seu(s) art(s). 39, 43, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas
razões.
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Foram considerados no presente voto a documentação existente no presente
processo, as razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal
o(s) art(s). 39, 43, do RIR, de 1999.
O contribuinte recebeu rendimentos de aposentadoria acumuladamente. Entende
que os rendimentos ao serem pagos acumuladamente seriam isentos, ou teriam
aplicação pela tabela mensal da época. Mas, não é assim que a legislação
dispunha. Aos rendimentos pagos acumuladamente havia a incidência do imposto
de renda no momento de sua percepção, art. 56 do RIR/1999. Essa legislação foi
vigente até o ano-calendário de 2009, sendo 2006 o ano em litígio. Assim, dentro
da competência administrativa para exame da matéria, entendemos, correto o
lançamento efetuado.
Saliente-se que não são todas as indenizações que são isentas (ou não
tributáveis), mas apenas aquelas para as quais a lei expressamente indica tal
benefício. Não basta se dizer: é indenização, para que a isenção exista. Vários
rendimentos apresentam caráter de indenização e são, mesmo assim, tributáveis.
E para que a tributação ocorra não importa se contrato, acordo ou decisão judicial
indique que se trata de indenização. O nome “indenização” não tem a relevância
isencional pretendida. Veja-se, a propósito, o § 4o do art. 3o, da Lei n 7.713, de
1988:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.100099/2008-54
3
“§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.”
Cabe também observar que para determinadas indenizações serem isentas há que
existir expressa determinação legal, visto que em matéria de isenção a aplicação
da lei, conforme a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), deve ser feita de maneira literal, conforme art. 111:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Para as demais indenizações, não existindo enquadramento dentro das
indenizações isentas, listadas no art. 39 do RIR/1999, permanece a incidência do
imposto de renda.
Em relação aos rendimentos de R$ 2.865,60, com imposto retido de R$ 402,84,
verifica-se que já haviam sido tributados como recebidos de pessoa jurídica,
devendo ser excluídos do lançamento. Assim, retirando-se da apuração os
rendimentos e retenção mencionados, há uma diminuição de R$ 335,70 no
imposto lançado, com diminuição proporcional de multa e acréscimos legais.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente em
parte, na parte litigiosa, cancelando em parte o crédito tributário remanescente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 163, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.100099/2008-54
4
A matéria que sobe a este CARF para avaliação e julgamento restringe-se à infração
lançada de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 16.523,14.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Em sua peça de impugnação o contribuinte solicita que os valores recebidos sejam
tributados mês a mês e não sobre o montante acumulado.
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos, teve como fundamento legal as
disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.100099/2008-54
5
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.070 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.100099/2008-54
6

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 180
DF CARF MF
Original